Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo ANDRE OCTAVIO KUBITSCHEK BARBARA ALVES PEREIRA em face à sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ante a falta de citação do réu/executado, determinou-se a citação dele para apresentar contrarrazões antes do julgamento do recurso. Posteriormente, o autor requereu a desistência do prosseguimento do feito (ID. 44977902). O juízo de origem determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado (ID. 44977903). Os autos retornaram a esta segunda instância para regularização processual (ID. 44978161). É o relatório. Decido. Consoante a norma do artigo 485, § 4o, do CPC, o consentimento do réu quanto ao pedido de desistência do autor somente é necessário se for apresentada a contestação. Na questão, o réu não foi sequer citado, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido de desistência do feito. Outrossim, consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido. Ante o exposto, ratifico a decisão que homologou o PEDIDO DE DESISTÊNCIA de ID. 44977903, e julgo extinto o processo. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105